Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707805-88.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA VILMA EDUARDO FERREIRA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado NIVALDO MENDES DA SILVA em favor de MARIA VILMA EDUARDO FERREIRA, presa preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. Sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência dos seus requisitos e porque a paciente é primária, de bons antecedentes, pensionista com 52 anos de idade e tem residência fixa. Aduz que a decisão que decretou a prisão cautelar, assim como a decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória carecem de fundamentação. Alega que: i) não há comprovação da periculosidade da agente; ii) os fatos não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa; iii) a substituição por medidas cautelares é suficiente para inibir e impedir que a paciente supostamente volte a praticar conduta; iv) vigora no direito o princípio da presunção de inocência até decisão final; v) a gravidade em abstrato do delito, por si só, não é fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica, até o julgamento do Habeas Corpus. No mérito, requer “seja concedida a paciente a liberdade provisória com as medidas cautelares do art. 319 do CPP, a fim de que a mesma possa responder ao processo em liberdade.” Decido. MARIA DEBORA CARDOSO DE SOUZA, paciente, ROSA TEODORO SANTANA, MARCIA VANESSA EDUARDO ALVES, PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e MARIA VILMA EDUARDO FERREIRA tiveram a prisão preventiva decretada, em 16/12/2022, pela MM. Juíza da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de fraude). Confiram-se os termos do decisum: I -RELATÓRIO Trata-se de representação da autoridade policial da 18a Delegacia de Polícia de Brazlândia/DF pela decretação da prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de ROSA TEODORO SANTANA, MÁRCIA VANESSA EDUARDO ALVES, PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, MARIA VILMA EDUARDO FERREIRA e MARIA DÉBORA CARDOSO DE SOUZA, já qualificados nos autos. Representou ainda pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos apreendidos e dos dados bancários das vítimas (ID. 145152880). Relata a autoridade policial que foram instaurados os Inquéritos no 830/2022-18aDP (proc. no 0705085.79.2022.80.07.0002) e 864/2022-18aDP (proc. no 0705102.18.2022.8.07.0002), para apurar as circunstâncias de possíveis infrações penais praticadas pelo representado que se amoldam ao delito previsto no art. 155, §4o, inciso II e IV do Código Penal. Afirma que os delitos praticados pelos representados o foram em face de vítimas idosas e vulneráveis, sendo essas condições utilizadas pelos investigados para obter vantagem econômica através de instituições bancárias. Utilizariam de benefícios sociais dos representados como garantias para a obtenção de empréstimos. Dos empréstimos realizados, repassariam quantias ínfimas às vítimas e se apropriariam do restante sem o conhecimento destas. Entende que a prisão preventiva dos representados visa garantir a ordem pública em razão da possibilidade de reiteração delitiva. Já os pedidos remanescentes seriam necessários para os deslinde das investigações. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo deferimento da medida, requerendo o indeferimento tão somente quanto à determinação de impedimento de descontos nos benefícios das vítimas como consequência dos empréstimos efetuados ilicitamente (ID. 145469645). Eis a síntese do necessário. DECIDO. II – DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu para responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores da medida, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e à inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, segundo apurado nos Inquéritos Policiais no 830/2022-18aDP (proc. no 0705085.79.2022.80.07.0002) e 864/2022-18aDP (proc. no 0705102.18.2022.8.07.0002), os representados teriam praticado as infrações penais previstas no art. 155, §4o, inciso II e IV do Código Penal. Saliente-se que os delitos atribuídos aos representados se inserem entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. De fato, trata-se de condutas praticadas contra pessoas vulneráveis e hipossuficientes, valendo-se de suas fragilidades para a obtenção de vantagem patrimonial, demonstrando assim o risco de reiteração criminosa. Destaque-se, ainda, que os investigados PEDRO HENRIQUE, MÁRCIA VANESSA, MARIA VILMA e MARIA DÉBORA estariam também vinculados às seguintes ocorrências: 622/2022 – 18a DP, 745/2022 – 18a DP, 914/2022 – 18a DP, 984/2022 – 18a DP, 1728/2022 – 12a DP, 3160/2022 – 26a DP, 3436/2022 – 27a DP, 3476/2022 – 18a DP, 5843/2021 – 17a DP. Portanto, há nos autos indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos coligidos até o momento, estando preenchido o chamado fumus comici delict. Por fim, é importante frisar que se tratam de fatos contemporâneos, eivados de gravidade em concreto, demonstrando que a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão não será o suficiente para salvaguardar a ordem pública, além de garantir a aplicação da lei penal. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor da paciente, em que se busca a revogação da sua prisão preventiva. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é mera reiteração do HC 0743431-08.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Paciente gestante. Pedido de prisão domiciliar não foi analisado na vara de origem. Supressão de instância. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de fraude. Prisão preventiva. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida. (Acórdão 1667711, 07434310820228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido habeas corpus foi julgado em 2/3/2023 e ainda não foi certificado o trânsito em julgado do acórdão. A toda evidência, trata-se de reiteração do habeas corpus anterior. Embora tenham sido impetrados por advogados diferentes, ambos os habeas corpus foram impetrados em favor da mesma paciente, dizem respeito ao mesmo fato delitivo e têm o mesmo pano de fundo da impetração. Com efeito, as questões relativas à legalidade da prisão preventiva da paciente e à fundamentação do decreto prisional já foram exaustivamente analisadas por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0743431-08.2022.8.07.0000. A espécie é mera reiteração de pedido de habeas corpus anterior, sem a apresentação de novos fatos ou argumentos, o que impõe o não conhecimento do writ, conforme já decidira o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PELA CONEXÃO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. A repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, conduz ao não conhecimento da nova postulação. Precedentes. 2. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 117705, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013) (grifo nosso) HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO “WRIT” CONSTITUCIONAL AJUIZADO NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de “habeas corpus”. Precedentes. (HC 93110 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1310353, 07505612020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 2/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PROBLEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO MÉDICO RELATADO OU DA IMPOSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO NA PENITENCIÁRIA. ÔNUS DO IMPETRANTE. A reiteração de habeas corpus sem que haja a colação de fatos supervenientes aos anteriormente declinados em outro writ, enseja a sua não admissão, ante a constatação de que persistem os fundamentos constantes no acórdão anterior. Compete ao impetrante a comprovação de que o paciente, supostamente acometido de doença grave, não está recebendo tratamento médico adequado na penitenciária, não sendo admitida a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Precedente do Col. STJ. (Acórdão n. 962836, 20160020332395HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2016, Publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 249/253) (grifo nosso). Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus por configurar mera reiteração de impetração anterior. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador